Tribunal: STF
Processo: AI 646582
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-10-09
Data de publicação: 2007-10-09

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. MUNICÍPIO DO
   RIO DE JANEIRO. IPTU. PROGRESSIVIDADE ANTERIOR À EC 29/2000.
O
   Supremo Tribunal Federal firmou a orientação de que "é
   inconstitucional a lei municipal que tenha estabelecido, antes da
   Emenda Constitucional 29/2000, alíquotas progressivas para o IPTU,
   salvo se destinada a assegurar o cumprimento da função social da
   propriedade urbana" (Súmula 668 desta Suprema Corte).
No
   tocante à atribuição de efeitos futuros à decisão que declarou a
   incompatibilidade entre a legislação municipal e a Constituição
   Federal, aplico a pacífica jurisprudência desta colenda Corte (AI
   449.535-AgR, da relatoria do ministro Sepúlveda Pertence, RE
   430.421-AgR, da relatoria do ministro Cezar Peluso, e AI
   428.886-AgR, da relatoria do ministro Eros Grau).
Agravo
   regimental a que se nega provimento.
Condenação do agravante a
   pagar à parte agravada multa de 5% (cinco por cento) do valor
   atualizado da causa, ficando a interposição de qualquer outro
   recurso condicionada ao depósito do valor respectivo(§ 2º do art.
   557 do Código de Processo Civil).